Tribunal: TJMT
Processo: 1032304-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1032304-81.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RELAXAMENTO POR NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA POLICIAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO. IRREGULARIDADE SUPERADA PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) prisão em flagrante do paciente em 10/setembro/2025; (ii) crime de roubo contra empresa MPM Caminhões praticado por seis indivíduos encapuzados que renderam o vigia com armas de fogo; (iii) subtração de dezenove módulos de motor, peças, ferramentas e equipamentos de alto valor; (iv) paciente encontrado no imóvel onde foram localizados objetos subtraídos e veículos utilizados na empreitada criminosa; (v) suposta tentativa de fuga do paciente ao avistar aproximação policial, durante a qual teria caído do telhado, causando lesões aparentes; (vi) alegação de agressão física pelos agentes policiais durante a abordagem; (vii) depoimento da vítima informando que os agentes estavam encapuzados, impossibilitando reconhecimento visual.
3. Requerimento: relaxamento da prisão preventiva por nulidade da prisão em flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a alegação de violência policial durante a prisão em flagrante enseja nulidade do ato; (ii) analisar se há indícios suficientes de autoria para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus, por se tratar de ação constitucional que possui cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para enfrentamento de tese de prática de tortura pelos policiais, tendo em vista a necessária incursão probatória.
6. Eventual irregularidade na prisão em flagrante resta superada pela conversão em preventiva, notadamente porque a custódia preventiva possui autonomia em relação à medida pré-cautelar que a antecedeu.
7. A prisão em flagrante do paciente no interior do imóvel onde foram localizados os objetos subtraídos e os veículos utilizados na empreitada criminosa, aliada à tentativa de fuga ao perceber a aproximação policial, demonstra indícios suficientes de autoria.
8. O fato de a vítima não ter reconhecido os autores do crime não afasta os indícios de autoria quando há outros elementos que revelam a existência do fumus comissi delict.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I; CPP, arts. 302, 312, 313, 648, VI.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 871.434/MG; TJMT, Enunciado Orientativo n. 27 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032304-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), EDUARDO BATISTA RIBEIRO - CPF: 060.925.831-19 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EDUARDO BATISTA RIBEIRO - CPF: 060.925.831-19 (PACIENTE), VINICIUS DE CAMPOS FLORENCIO - CPF: 060.909.631-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO
.
RELAXAMENTO POR NULIDADE DA PRISÃO EM FLAG
R
ANTE
.
VIOLÊNCIA POLICIAL.
ADEQUAÇÃO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO.

IRREGULARIDADE SUPERADA PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA
.
INDÍCIOS MÍNIMO
S

DE AUTORIA
DEMONSTRADOS
.

ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
homologou a prisão em flagrante
do paciente
e a
converteu em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

2.
Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante do paciente em 10/setembro/2025;
(
ii
)
crime de roubo contra empresa MPM Caminhões praticado por seis indivíduos encapuzados que renderam
o
vigia com armas de fogo;
(
iii
)
subtração de dezenove módulos de motor, peças, ferramentas e equipamentos de alto valor;
(
iv
)
paciente encontrado
no
imóvel onde foram localizados objetos subtraídos e veículos utilizados na empreitada criminosa;
(v)

suposta
tentativa de fuga do paciente ao avistar aproximação policial,
durante a qual teria caído do
telhado
, causando
lesões aparentes;

(vi)
alegação de agressão física pelos agentes policiais durante a abordagem;
(
vii
)
depoimento da vítima informando que os agentes estavam encapuzados, impossibilitando reconhecimento visual.

3. Requerimento
:

relaxamento
da prisão preventiva
por nulidade da prisão em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a
alegação de
violência policial durante a prisão em flagrante enseja nulidade do ato;
(
ii
)
analisar se há indícios suficientes de autoria para manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O
habeas corpus
, por se tratar de ação constitucional que possui cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para enfrentamento de tese de prática de tortura pelos policiais, tendo em vista a necessária incursão probatória.

6.
Eventual irregularidade na prisão em flagrante resta superada pela conversão em preventiva, notadamente porque a custódia preventiva possui autonomia em relação à medida
pré-cautelar
que a antecedeu.

7.
A prisão em flagrante do paciente no interior do imóvel onde foram localizados os objetos subtraídos e os veículos utilizados na empreitada criminosa, aliada à tentativa de fuga ao perceber a aproximação policial, demonstra indícios suficientes de autoria.

8.
O fato de a vítima não ter reconhecido os autores do crime não afasta os indícios de autoria
quando há outros elementos que
revelam a existência do
fumus
comissi

delict
.

IV. DISPOSITIVO

9
. Ordem de
habeas corpus

denegada
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I; CPP,
arts
. 302, 312, 313, 648, VI.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ,
AgRg
no HC n. 871.434/MG; TJMT, Enunciado Orientativo n. 27 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas

corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, VI, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que homologou a prisão em flagrante do paciente
Eduardo Batista Ribeiro
e a converteu em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, o paciente
está preso desde
10/setembro/2025,
no interesse d
o Inquérito Policial n.
1025151-85.2025.8.11.0003
,
que apura a
suposta prática do delito de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V e § 2o - A, I).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante suscita a nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de que o paciente foi agredido pelos agentes policiais.

Co
m isso
, busca a concessão da
ordem
,
para que a prisão preventiva seja relaxada
.

A liminar foi
indeferida
(id.
316077866
).

A
s informações de praxe foram dispensadas.

O impetrante juntou nova manifestação, afirmando que
a vítima não reconheceu o paciente como um dos autores do crime (id.
316743382
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (id.
317191854
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
impetrante
suscita

a nulidade da prisão em flagrante, sob o argumento
d
e que o paciente teria sido agredido pelos agentes policiais.
Além disso,
afirma
que
a vítima não teria reconhecido o paciente como autor do crime
, razão pela qual não
haveria
indícios de autoria.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Infere-se dos autos que, na madrugada do dia 10
/
setembro
/
2025, a empresa MPM Caminhões
foi
vítima de
um crime de
roubo.
Os elementos indicam que

seis
indivíduos encapuzados teriam adentrado o estabelecimento
e
rendido o
vigia responsável pela segurança,
ameaçando-o de morte com armas de fogo
e amarrando suas mãos e pés
.

Na ocasião, teriam
subtraído
“
dezenove
19
módulos de motor e peças
, um servo
Eka
Scania NTG, três bombas do
Arla

Atego
, quatro válvulas APM FH4, três tampas de caixa de câmbio FH H, seis motores FH Clássico, um
Eka
Scania Super, uma caixa de ferramenta Cinca com pito
,
e uma unidade composta por uma caixa de ferramenta preta com ferramentas variadas e duas bolsas com ferramentas variadas
”.

Na tarde do mesmo dia, a guarnição policial
estava fazendo patrulhamento
, quando um cidadão

teria comunicado a
os agentes
acerca da localização de parte dos bens subtraídos
.

Durante diligências e
m
um dos
endereços
indicados,
os agentes
teriam avistado o paciente
Eduardo Batista Ribeiro
,
que
,
ao perceber a aproximação policial,
supostamente tentou
empreender fuga, pulando o muro e transitando sobre o telhado da residência vizinha, de onde teria caído, sofrendo, em razão disso, lesões aparente
s
. Consta ainda que, mesmo
ferido,
ele
teria resistido à prisão durante o algemamento.

No interior do imóvel
,

teriam sido
encontrados diversos produtos e ferramentas provenientes do roubo, além de três veículos (um HB20 branco, placa RAO-0G43, um Onix branco, placa RFK-1A54, e um Astra verde, placa DAQ-2J76), todos contendo peças compatíveis com os materiais subtraídos.

Além disso, o relatório
de investigação policial
constante no Inquérito Policial n.
1025151-85.2025.8.11.0003
relatou que
os re
gistros do sistema “Vigia Mais MT” apontaram que o HB20 havia sido visto próximo ao local do crime às 21h49 do dia 09/
setembro
/2025, enquanto o Onix foi identificado às 03h18 do dia 10/
setembro
/2025,
horários compatíveis com a empreitada criminosa.

À vista desse cenário, o Juízo
a quo
oficiante atendeu à representação
ministerial
e, após homologar a prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente com vistas, essencialmente, a garantir a ordem pública
,
senão vejamos:

“
(...)
Este auto de prisão em flagrante deve ser
homologado
, porquanto regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do CPP, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável.

A prisão foi efetuada nos termos do art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto o(s) indiciado(s) fora(m) encontrado(s), logo depois, com instrumentos,
armas, objetos ou papéis que façam presumir ser o(a) autor(a) da infração.

Constata-se que flagrante está formalmente perfeito, com o(s) depoimento(s) do condutor, da(s) testemunha(s) e o(s) interrogatório(s), assinados por todos. Constam, ainda, a(s) nota(s) de culpa e de ciência das garantias constitucionais.

Como é cediço, o suporte probatório necessário para a homologação da prisão em flagrante é distinto do exigido nas fases posteriores do processo, como o recebimento da denúncia ou a formação de juízo de culpabilidade. Para a homologação do flagrante, basta a verificação dos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva,
enquanto que
para as fases processuais subsequentes, exige-se um substrato probatório mais robusto, com elementos suficientes para configurar a justa causa e fundamentar a imputação penal.

As condutas descritas pela autoridade policial
subsumem-se
aos tipos penais em apuração, tendo nexo lógico entre as ações imputadas e os agentes apontados.

A despeito das teses defensivas trazidas nos autos, reiteradas em audiência,
verificase
, até o presente momento, a existência de indícios suficientes para associar os custodiados às práticas narradas, o que justifica a homologação do flagrante.

Quanto às alegações de agressão física sofridas pelo custodiado Eduardo (chutes, tapas, torção no braço, sinais de lesão nas costas), consta do informativo policial que, durante a abordagem policial, “Um dos suspeitos pulou o muro, motivo pelo qual a equipe verificou o portão para poder entrar, constatando que este se encontrava apenas encostado. Na sequência, foi visualizado outro suspeito,
identificado como Eduardo, que também pulou o muro para a casa vizinha, passando a andar sobre o telhado, de
onde acabou caindo e sofrendo algumas lesões nas pernas e mãos em razão da queda
. Ainda assim, a equipe do GAP enfrentou dificuldades para realizar o algemamento, diante da resistência empregada pelo suspeito.”

Nada obstante a controvérsia instaurada a partir das declarações prestadas entre os policiais e o custodiado, verificaram-se, nas imagens apresentadas em audiência de custódia, algumas lesões aparentes que, conquanto não permitam, por ora, a antecipação de juízo de valor, merecem especial apuração, em momento oportuno, de eventual prática de excesso ou tortura por partes dos policiais. Diante disso, com a juntada do respectivo laudo de exame de corpo de delito,
determino o encaminhamento
de cópia ao Ministério Público e à Corregedoria-Geral da Polícia Militar
, para imediata apuração e adoção das providências cabíveis
.

Apesar disso, tais circunstâncias, por ora, não possuem o condão de macular o presente feito, devendo ser apuradas em momento processual adequado.

Neste sentido, colaciono relevantes excertos da jurisprudência do TJMT
: (...)

Dessa forma, inexistindo irregularidades que comprometam a legalidade do ato ou que enseje sua nulidade,
impõe-se a homologação
do auto de prisão em flagrante.

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória e aplicação de medidas cautelares.

Da Decretação da Prisão Preventiva

A princípio, registre-se que o crime em comento comina pena de reclusão 4 (quatro) a 10 (dez) anos, valendo por ora a capitulação apresentada pela Autoridade Policial.

Infere-se dos autos que a Polícia Militar foi informada da localização dos suspeitos do roubo ocorrido na empresa MPM caminhões durante a madrugada e realizaram a abordagem no suspeito Vinicius de Campos Florêncio, que confessou a participação do roubo. Em diligência no segundo endereço informado, foi localizado o suspeito Eduardo Batista Ribeiro, que tentou empreender fuga pulando o muro do vizinho, e no interior da residência foram localizados foi encontrado várias ferramentas além de produtos do roubo, chaves de veículos, sendo veículo HB 20 branco, de placa RAO0G43, e outros dois estacionados em frente, sendo um Onix branco de placa RFK1A54 e um Astra verde de placa DAQ2J76, todos os veículos citados continham produtos provenientes do roubo como peças, ferramentas entre outros.

Transcrevo a base empírica conclusiva nesse sentido:
(...)

Este informativo policial veio instruído com a documentação pertinente, a exemplo do(s) boletim(
ns
) de ocorrência, termo de exibição e apreensão, declarações dos condutores e da suposta vítima, termo de qualificação e interrogatório do preso e nota de culpa.

Logo, por ora, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria (fumus
comissi
delicti) restam consubstanciados nos autos, a teor do artigo 312 do CPP.

Por seu turno, o periculum
libertatis
está consubstanciado na gravidade concreta do crime, revelada pelas circunstâncias específicas da infração penal em apuração, na qual os suspeitos, em concurso de agentes e utilizando de arma de fogo, teriam amarrado o vigia da empresa MPM Caminhões, subtraindo objetos e equipamento da empresa, consistentes em dezenove módulos de motor e peças (cinco módulos de motor Scania NTG, um módulo motor
Atego
, três módulos motor Scania 440, três módulos elétrico farol FH4, um módulo motor
Actros
, três módulos motor Série 4,
um módulo motor Iveco, dois módulos motor DR); uma unidade contendo um servo
Eka
Scania NTG, três bombas do
Arla

Atego
, quatro válvulas APM FH4, três tampas de caixa de câmbio FH H, seis motores FH Clássico, um
Eka
Scania Super, uma caixa de ferramenta Cinca com pito; e uma unidade composta por uma caixa de ferramenta preta com ferramentas variadas e duas bolsas com ferramentas variadas,
ao que se sabe, objetos de alto valor aquisitivo no mercado, em expressivo prejuízo às vítimas
.

Desse modo, considerando que os objetos e equipamentos foram apreendidos na residência em que o custodiado Eduardo Batista Ribeiro se encontrava, foram reconhecidos pelo proprietário da empresa MPM Caminhões, conforme termo de reconhecimento do Id. 207635511, aliada a gravidade concreta do delito roubo praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, necessária a prisão preventiva do réu Eduardo Batista Ribeiro como forma de garantir a ordem público, bem como assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

Com relação ao
custodiado Eduardo
, consta termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de ameaça (
PJe
n. 1014028-61.2023.8.11.0003), cuja ação foi extinta a punibilidade pela decadência, bem como a
ação penal de n. 5089792-88.2024.8.09.0137
, no qual responde pela prática do crime de
associação criminosa armada
(CP, art. 288, parágrafo único), em concurso com o artigo 8o, caput, da Lei 8.072/90, além do delito de
roubo majorado
, na forma tentada, tipificado no artigo 157, §§ 1o e 3o, inciso II, c/c com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e concurso de pessoas (artigo 29, caput, do Código Penal), em trâmite na 3a Vara Criminal de Rio Verde Goiás-GO.

Esse histórico delitivo revela a periculosidade concreta do(a) custodiado(a) e o risco à ordem pública, justificando
a segregação cautelar como meio necessário para interromper o ciclo de práticas criminosas e preservar a paz social (ordem pública).

(...)

O moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, mas não se limita a ela, sendo igualmente imperioso preservar a credibilidade da Justiça, tanto em razão da natureza do fato quanto diante de sua repercussão social.

A preservação da ordem pública, nessa perspectiva, não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange, também, providências voltadas à
proteção da integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao fortalecimento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às formas de delinquência — mormente em situações que indicam a probabilidade de reiteração de condutas delituosas.

A esse respeito, são as valiosas lições de Júlio Fabbrini Mirabete:
(...)

Nessa senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia

com que deve ser manejada, vislumbra-se, no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração e a inadequação da acusada às cautelares anteriormente fixadas (STF, RT 648/347).

Em outro aspecto, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, porque apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Neste sentido, a teor iterativa jurisprudência do e. STJ e TJMT,
verbis
:
(...)

O inciso I do artigo 313, do CPP, admite a prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese que se amolda ao caso vertente, cuja pena máxima cominada ao delito ultrapassa o referido patamar.

Assim, a peculiaridade do caso sugere que a decretação da prisão cautelar é medida extrema, porém, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual;
Em
todo caso, a concessão das cautelares diversas da prisão não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do autuado certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Por esta razão, a prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, funciona como um instrumento indispensável a favor da Justiça. A respeito do tema, é a brilhante lição do jurista Andrey Borges:
(...)

Demonstrada a pertinência da segregação cautelar, em especial para a garantia da ordem pública,
apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), agregado ainda ao fato de que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram
ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal,
a decretação da prisão preventiva
, na espécie, é de rigor.

(...)
”

Quanto à ilegalidade do flagrante, em razão da suposta violência policial, eventual irregularidade resta superada pela conversão em preventiva, notadamente porque a custódia preventiva possui autonomia em relação à medida
pré-cautelar
que a antecedeu (prisão em flagrante), conforme já estabelecido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado Orientativo n. 27.

Não bastasse
isso
, o
habeas corpus
, por se tratar de ação constitucional que possui cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para o “
enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
” (STJ,
AgRg
no HC no 871.434/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas, julgado em 26.2.2024).

De todo modo, o Juízo de origem determinou, na audiência de custódia, “
o encaminhamento de cópia ao Ministério Público e à Corregedoria-Geral da Polícia Militar, para imediata apuração e adoção das providências cabíveis
”.

Assim, é certo que o procedimento administrativo é mais adequado para a análise dessa circunstância, uma vez que não é cabível dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.

Com relação à tese de inexistência de indícios de autoria,
também não assiste razão.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja
amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a
os
pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem.

Embora o impetrante tenha afirmado que a
vítima não reconheceu o paciente como autor do crime,
observa-se que, no seu depoimento, ela alegou que
os agentes estavam encapuzados, circunstância que naturalmente impossibilitou a identificação visual de qualquer um deles
, o que fragiliza o argumento defensivo.

Ademais,
deve-se considerar
a prisão em flagrante do paciente no interior do imóvel onde foram localizados os objetos subtraídos e os veículos
, em tese,
utilizados na empreitada criminosa
,
além d
o
fato de o paciente
supostamente

ter tentado empreender fuga ao perceber a aproximação policial
.

Os elementos apresentados acima assinalam,
a priori
, que o paciente concorreu dolosamente para a prática criminosa, bastando para, neste momento processual, demonstrar o
fumus
comissi
delicti
.

Por
tanto, considerando que não se verifica manifesta ilegalidade na prisão em flagrante,
e que estão
demonstrados indícios mínimos de
autoria,

m
ostra-se inviável o acolhimento das teses
do impetrante
.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Eduardo Batista Ribeiro
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025